Tribunal: TJMT
Processo: 0008887-48.2004.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008887-48.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELADO), LECIA NIDIA FERREIRA TAQUES - CPF: 705.050.801-25 (ADVOGADO), IVAN MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 571.954.551-49 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES - CPF: 138.877.341-49 (APELADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ROBSON SENA MARINS (APELANTE), DANIEL SENA MARINS (APELANTE), VALMIR DOMINGOS MARINS (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CONDUTA CULPOSA DOS MÉDICOS - RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS AFASTADA - NOSOCÔMIO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1-

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença. No caso concreto, vê-se que os Apelantes rebatem o julgamento de primeiro grau no que diz respeito à conduta ilícita atribuída aos Apelados que resultou na morte da paciente e, para tanto, apontam nas razões recursais o motivo do seu inconformismo, razão pela qual não prospera a preliminar.

2-

Para a configuração do erro médico, é imprescindível a demonstração da existência do nexo de causalidade entre a morte da paciente e o procedimento do profissional .

3-

In casu
, nota-se que não ficou comprovada a conduta culposa dos médicos Apelados Dr.

Douglas Alberto de Arruda Gomes e Dr. Ivan Monteiro da Silva Júnior, de modo que não é possível imputar a eles qualquer responsabilidade, uma vez que adotaram todos os procedimentos necessários para estabilizar a paciente, o justifica a manutenção da sentença.

4-

A responsabilidade do hospital deve ser analisada à luz da teoria objetiva, ou seja, o pedido indenizatório será julgado procedente somente se verificada a existência de liame entre o serviço prestado e o óbito da paciente, independentemente da demonstração de culpa.

5-

Na hipótese, em relação ao hospital, não há prova de que a falha na prestação de serviços (perfuração de pulmão) resultou na morte da paciente, situação que afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0008887-48.2004.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valmir Domingos Marins, Robson Sena Marins
e
Daniel Sena Marins
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do
Hospital Fundação de Saúde Comunitária de Várzea Grande/MT (Hospital São Lucas), Hospital AMECOR, Ivan Monteiro da Silva
e
Douglas Alberto de Arruda Gomes
, julgou improcedente o pedido inicial, bem como condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista os benefícios da gratuidade da justiça, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.

Inconformados, os Apelantes almejam a reforma da sentença, ao fundamento de que a Sra. Margarete Sena Marins foi vítima de erro médico e hospitalar causado pelos Apelados, que resultou na sua morte.

Aduzem que as provas dos autos são conclusivas quanto à conduta negligente e imprudente dos Recorridos, que não observaram o quadro anêmico da paciente e não tomaram as precauções devidas antes de realizar o procedimento.

Reforçam que está comprovado o nexo causal, situação que dá amparo ao pedido indenizatório e justifica a modificação do
decisum
.

Assim, requerem o provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Apelado
Ivan Monteiro da Silva
apresentou contrarrazões no ID. 28192480 e pugnou pelo total desprovimento do Recurso.

O Recorrido
Douglas Alberto de Arruda Gomes
apresentou contraminuta (ID. 28192483) em que suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que os Apelantes não impugnaram especificamente os termos da sentença. No mérito, rebateu as razões do Apelo e pugnou pela manutenção do ato sentencial.

Mesmo intimados, os Hospitais
Fundação Saúde Comunitária de Várzea Grande – MT (Hospital São Lucas)
e
AMECOR
, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta, consoante certidão lançada no ID. 33537964.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020